Tribunal: STF
Processo: RE 398365
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Embargos de declaração em processo paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Direito Tributário. Tema 844. Reafirmação de jurisprudência. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados.